Tribunal: STF
Processo: ARE 818903
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF/88). NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.